Tribunal: TJDFT
Processo: 0703630-84.2019.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATA SEM ACEITE. NOTA FISCAL. COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DA MERCADORIA. DISPENSÁVEL.
1. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro. Por prova escrita, admitem-se todos os documentos escritos os quais possam formar a convicção quanto à existência do crédito.
2. Em sede de procedimento monitório, é dispensável o aceite na duplicata ou o comprovante da entrega da mercadoria quando a cártula estiver acompanha de nota fiscal e protesto, os quais atestam a existência do crédito.
3. Recurso conhecido e não provido.